Tribunal: TJSP
Processo: 1007769-46.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE FOI OBJETO DAS CONCLUSÕES DA SENTENÇA.

INDENIZAÇÂO – DEMANDA RELATIVA A DANOS DECORRENTES DA NÃO ENTREGA DE IMÓVEL AOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES NO PRAZO CONTRATADO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DECORRENTE DE ALTERAÇÕES DO PROJETO INICIAL – UNIDADES COMERCIALIZADAS - OBRAS INICIADAS ANTES DA APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS – CONCLUSÕES

Ementa:
NULIDADE DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – LAUDO PERICIAL QUE FOI OBJETO DAS CONCLUSÕES DA SENTENÇA.

INDENIZAÇÂO – DEMANDA RELATIVA A DANOS DECORRENTES DA NÃO ENTREGA DE IMÓVEL AOS COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES NO PRAZO CONTRATADO – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DECORRENTE DE ALTERAÇÕES DO PROJETO INICIAL – UNIDADES COMERCIALIZADAS - OBRAS INICIADAS ANTES DA APROVAÇÃO PELOS ÓRGÃOS PÚBLICOS – CONCLUSÕES DO LAUDO PERICIAL - LUCROS CESSANTES FIXADOS EM 0,5% DO VALOR DO CONTRATO – INEXISTÊNCIA DE RECURSO DOS AUTORES PLEITEANDO A APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL INVERSA – RISCO DE "REFORMATIO IN PEJUS" - PORCENTUAL MANTIDO - "JUROS DE OBRA" - DEVOLUÇÃO DOS QUE FORAM COBRADOS PELO PERÍODO DE ATRASO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE COM ALTERAÇÃO DA DISCIPLINA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.